Tribunal: TJMT
Processo: 1004889-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004889-34.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[INDUSTRIA DE EMBALAGENS ESTRELA DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 22.236.575/0001-40 (EMBARGANTE), DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE EMBALAGENS ESTRELA DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 22.236.575/0001-40 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE
:
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS ESTRELA DESCARTÁVEIS LTDA.

EMBARGADO
:
BANCO DO BRASIL
S/A

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE. PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO POR RESULTADO DISTINTO DO INTENTADO. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL. CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERIFICADA. PEDIDO
PARCIALMENTE
ACOLHIDO.
ACOLHIMENTO PARCIAL
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação cível e proveu parcialmente a apelação cível do Banco recorrente, relativos a encargos contratuais, correção monetária
e verbas sucumbenciais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A embargante alega omissão quanto à ilegalidade da capitalização dos juros moratórios e contradição na fixação dos honorários advocatícios, considerando que obteve êxito em parte significativa dos pedidos, mas foi condenado ao pagamento integral das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à capitalização dos juros moratórios, verifica-se que o acórdão expressamente enfrentou e fundamentou a questão nos termos do enunciado da Súmula n.o 539, do Superior Tribunal de Justiça; à tese
firmada no
REsp.
1.388.972/SC, além dos
arts
. 373, inciso I, e 917, § 3o, do Código de Processo Civil.

4. A contradição referente à distribuição
das verbas sucumbenciais
é
parcialmente
procedente, sendo constatada
não necessidade de inversão integral em desfavor d
a Instituição Financeira, mas
a sucumbência recíproca, o que demanda a redistribuição dos ônus
sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade quanto à embargante. Inteligência dos
arts
. 85, § 2o,
86,
caput
e 98, §3o, do Código de Processo Civil.

5. A embargante obteve êxito parcial na exclusão da comissão
F
lat
e na substituição do CDI pelo INPC como índice de correção monetária, o que justifica a redistribuição proporcional
das verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos parcialmente acolhidos para sanar a contradição quanto à distribuição
das verbas sucumbenciais
, os quais são redistribuídos na proporção de 50% para cada parte
, devendo os honorários serem calculados em 10% sobre o valor da condenação
.

Tese de julgamento: "Verificada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios e
as
custas processuais devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes
,
conforme o art. 8
6
,
caput
,
do Código de Processo Civil
."

_________

Dispositivos relevantes citados:
a
rt. 86, § único,
a
rt. 85, § 2o
, art. 98, § 3o, a
rt. 373, I,
e art.
917, § 3o
do
Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula
n.o
539
do Superior Tribunal de Justiça
e
REsp.
1.388.972/SC
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS ESTRELA DESCARTÁVEIS LTDA.
contra o acórdão de ID no
230141672
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade de votos,
des
proveu o recurso de apelação cível interposto pela ora embarga
nte em desfavor de

BANCO DO BRASIL S/A
e
proveu parcialmente a apelação cível interposta pelo ora embargado.

A parte embargante, em suas razões recursais (ID
232289680
), apresenta os seguintes questionamentos:

O
missão
e contradição:
encargos de mora capitalizados

Da contradição:
verba honorária e
pedidos procedentes e improceden
t
es

A embargada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
235992665
)
nas quais rebate
as alegações da parte embargante.

Embargos Declaratórios tempestivos, conforme aba de expedientes (intimação de Acórdão-36145608).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
: INDÚSTRIA DE EMBALAGENS ESTRELA DESCARTÁVEIS LTDA.

EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, sustenta que existe omiss
ões e contradições
no acórdão impugnado.

A embargante alega que houve omissão
e contradição
no acórdão ao não tratar adequadamente da ilegalidade da capitalização dos juros moratórios. Sustenta que a capitalização dos encargos de mora é notória e foi confessada pela parte contrária, conforme planilha apresentada pelo próprio Banco do Brasil.

Alega que o fato de não ter sido apontado o valor exato não afasta a ilegalidade, pois a capitalização está documentada e dispensa prova,
com fulcro n
o art. 374 do
Código de Processo Civil
, além de ser prova impossível para a ora embargante.

A
ssim, a
embargante pede que a Câmara se manifeste expressamente sobre a ilegalidade da capitalização dos juros de mora, requerendo a correção desse ponto.

Ademais,
a embargante também aponta contradição na decisão sobre a distribuição dos honorários sucumbenciais.

Alega que houve deferimento parcial de importantes pedidos, como a exclusão da comissão "FLAT" e a substituição do índice de correção monetária, e que tais decisões indicam que a sucumbência mínima não foi apenas do banco apelado.

Afirma que obteve sucesso em 66% dos pedidos, e, portanto, o acórdão não poderia considerar que a sucumbência da embargante foi total.

Desse modo, a embargante pede que a contradição seja corrigida e que os honorários sucumbenciais sejam redistribuídos conforme os êxitos obtidos.

O Banco embargado, por sua vez,
argumenta
que
as questões apresentadas pela embargante já foram analisadas e resolvidas no julgam
ento e que a recorrente apenas discorda do resultado, buscando
substituição do que foi decidido.

Pois bem
.
Em resumo, os embargos declaratórios

devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo
art. 1022, do Código de Processo Civil
, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas
.

Para melhor elucidar o caso, cito o teor do Acórdão embargado
:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

PELA REMESSA DOS AUTOS À SEGUNDA INSTÂNCIA ANTES DO DECURSO FINAL DO PRAZO RECURSAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEITADA – PRELIMINAR DE REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS POR AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO VALOR QUE SE ENTENDE CORRETO – REJEITADA – PLANILHA DE DÉBITO E VALOR APRESENTADOS NA INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – MÉRITO – ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E DE COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA - FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 176/STJ - INDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – UTILIZAÇÃO DO “INPC” DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – COMISSÃO FLAT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AFASTADA COM REDUÇÃO AO PERCENTUAL EFETIVAMENTE COBRADO NO CONTRATO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 8,99 % AO ANO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – SÚMULA 382 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VENCIDA APENAS EM PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INVERSÂO INTEGRAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL EM DESFAVOR DA
EMBARGANTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA EMBARGANTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA – RECURSO DO BANCO EMBARGADO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA

Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário. Inteligência do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Não há que falar em cerceamento de defesa sob o argumento de remessa antecipada dos autos à Segunda Instância, antes do decurso do prazo recursal, quando a parte apresenta tempestivamente recurso e não comprova prejuízo. Inteligência dos
arts
. 277 e 373, I, do Código de Processo Civil.

Inaplicável a rejeição liminar dos embargos à execução, sob o argumento de ausência de indicação do valor correto ou demonstrativo, quando, ao contrário do sustentado, a parte embargante assim o fez. Inteligência do art. 917, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil.

Sendo pactuada entra as partes, é legítima a capitalização mensal de juros para contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001. Precedentes do enunciado da Súmula 539, do Superior Tribunal de Justiça, e tese firmada no REsp 1.388.972/SC.

Incabível a alegação de capitalização sobre juros remuneratórios quando não comprovada pela embargante. Inteligência do art. 373, I e 917, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil.

É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI.

Conforme entendimento jurisprudencial, não existindo pactuação de nenhum índice de correção monetária, deve-se, nesse caso, adotar o INPC para a atualização dos cálculos relativos ao débito.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios anuais contratados, se estes foram estipulados em menos de 12% ao ano. Inteligência da Súmula n.o 382 do Superior Tribunal de Justiça.

Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com o ônus
da
sucumbência. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS ESTRELA DESCARTAVEIS LTDA.
e o
segundo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, ambos contra sentença (ID 215934429) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos Embargos à Execução opostos em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A.
, julgou parcialmente procedentes os embargos, nestes termos:

[...]

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos,
Julgo Por Resolução de Mérito a presente AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO e ACOLHO em parte o pedido inicial
, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c. artigo 920, II, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil,
para alterar o contrato no 868.710.334, e aplicação da taxa de juros remuneratórios com base no IPCA, excluindo a comissão flat 1% e a encargos financeiros CDI – Id no 140976034 - pág. 03 e encargos moratórios deverá incidir a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, nada mais.

Custas processuais e despesas processuais “
pro-rata
, observando a justiça gratuita concedida e cada parte arcará com os honorários de seu advogado
.

[...] [grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 215934436), a apelante Indústria de Embalagens Estrela Descartáveis LTDA. apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da capitalização dos juros moratórios

Da impossibilidade da compensação de honorários e do ônus integral do Banco apelado

Banco do Brasil S/A, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 215934441) rebatendo as alegações da primeira apelante.

Por outro lado, o Banco do Brasil S/A, em suas razões recursais (ID 216202697), apresenta as seguintes preliminares:

Cerceamento de defesa pela remessa dos autos à segunda instância antes do decurso final do prazo recursal

Impugnação à gratuidade de justiça deferida à apelada

Rejeição dos embargos à execução por não apontar o valor que se entende correto

No mérito, o Banco apelante sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Validade e legalidade do contrato: ato jurídico perfeito

Taxa de juros remuneratórios com base no INPC (IBGE)

Ausência de cobrança de comissão FLAT e legalidade dos encargos moratórios e demais taxas

Verbas sucumbenciais a serem imputadas integralmente à apelada

A apelada Indústria de Embalagens Estrela Descartáveis LTDA., por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 225282183) na qual suscita a seguinte preliminar:

Violação ao princípio da dialeticidade recursal

No mérito, a
apelada rebate
as alegações do Banco recorrente.

Recursos tempestivos, conforme certidão de ID 215934439 e aba de expedientes dos autos de origem (decisão-30796367).

Preparo recursal efetuado pelo Banco apelante (ID 216660678) e isento por parte da apelante Indústria de Embalagens Estrela Descartáveis LTDA., em razão de justiça gratuita deferida na origem (ID 216665188).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
INDUSTRIA DE EMBALAGENS ESTRELA DESCARTAVEIS LTDA.

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A

INDUSTRIA DE EMBALAGENS ESTRELA DESCARTAVEIS LTDA.

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de dois recursos de Apelação Cível, tirados contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos Embargos à Execução opostos em desfavor de Banco do Brasil S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos da embargante.

Em síntese, o Juízo
a quo
declarou a nulidade da cláusula que fixou o CDI (Certificado de Depósito Interbancário) como índice de correção monetária e determinou a sua substituição pela aplicação do IPCA, para se afastar a dupla incidência de juros remuneratórios sobre a contratação.

O Juízo singular também determinou que a taxa de juros remuneratórios fosse aplicada com base no IPCA, além de excluir a incidência da comissão “FLAT” 1%, bem como determinou que aos encargos moratórias deverá incidir apenas a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.

Além disso, condenou embargante e embargado em custas e despesas processuais em partes iguais e determinou que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos advogados.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pela apelante Indústria de Embalagens Estrela Descartáveis LTDA.

1. Preliminar suscitada por Indústria de Embalagens Estrela Descartáveis LTDA.: violação ao princípio da dialeticidade recursal

A embargante-apelante sustenta que o Banco apelante não se ateve ao disposto na sentença e que apresentou teses recursais dissociadas da decisão e com caráter meramente protelatório.

Assim, postulou pelo não conhecimento do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem
.
Rejeito
a preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente e exaustivamente, os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela parte apelante.

É como voto.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil S/A.

2. Preliminar suscitada por Banco do Brasil S/A: cerceamento de defesa pela remessa dos autos à segunda instância antes do decurso final do prazo recursal

O apelante sustenta que o prazo para interpor a apelação findava em 29/05/2024.

Porém, assevera que ocorreu cerceamento de defesa, pois os autos foram remetidos à esta instância recursal em 23/05/2024, antes do decurso do citado prazo recursal.

Assim, o Banco apelante assevera que a remessa adiantada ocasionou evidente cerceamento de defesa.

Ademais, assevera que a circunstância deve ser comunicada ao Conselho Nacional de Justiça para averiguar se resultou na prática de ato nulo, com dolo ou culpa ou por recusa a cumprir, no prazo, atos impostos pela lei ou pelo juiz que resultaria em responsabilidade do Escrivão, do Chefe de Secretaria ou do Oficial de Justiça, nos termos dos
arts
. 152, I, II e V e 155, I e II, ambos do Código de Processo Civil.

Pois bem. Ressai dos autos que, apesar do apelante asseverar que sofreu cerceamento de defesa, não há prova alguma de suas alegações e, portanto, não se desincumbiu do ônus da prova consoante o
art. 373 do Código de Processo Civil
.

Ao contrário, a interposição tempestiva do recurso de apelação, bem como o recolhimento de custas, sem apontar qualquer outra dificuldade ou prejuízo, resulta na
falta de interesse
quanto à preliminar suscitada.

Verifica-se, também, que
foi cumprida a finalidade do ato
, qual seja, da parte tomar ciência da sentença e, no prazo legal, recorrer, o que atrai a incidência do
art. 277 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 277.
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.

[Grifo nosso]

Desse modo,
a preliminar suscitada deve ser rejeitada
.

É como voto.

3. Preliminar suscitada pelo Banco do Brasil S/A: impugnação à gratuidade de justiça deferida à apelada

O Banco apelante sustenta que, apesar de não ter se insurgido em Primeira Instância quanto ao deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça para a embargante ora apelada, pode suscitar a referida impugnação a qualquer tempo.

Assim, assevera que a embargante-apelada é pessoa jurídica que aufere lucro e, assim, requer que seja afastado o deferimento da gratuidade da justiça.

Pois bem. Não obstante a possibilidade de a parte adversa oferecer impugnação à justiça gratuita, o ônus de provar a suposta alteração na situação financeira do impugnado é do impugnante, nos termos do
art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
, mediante a juntada ao processo de documentos que justifiquem a revogação do benefício.

Ressai dos autos que a apelante apenas apresenta alegações sem contrapor provas para afastar a presunção de hipossuficiência deferida na origem e, por outro lado, restou comprovada, inclusive, a paralização das atividades empresariais da embargante desde outubro de 2023, conforme ID 143407100 (autos de origem).

Nesse sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS COM DADOS DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário
.

2. Cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC. A ausência de provas concretas implica na improcedência do pedido.

3. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

(N.U 1007576-74.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024) [Grifo nosso]

Por conseguinte,
a preliminar deve ser rejeitada
.

É como voto.

4. Preliminar suscitada pelo Banco do Brasil S/A: rejeição dos embargos à execução por não apontar o valor que se entende correto

O Banco apelante sustenta que a embargante-apelada não apontou qual o valor correto, o que deveria ter resultado na rejeição liminar dos embargos à execução.

Pois bem
. Sem razão o Banco apelante.

Isso porque, ressai dos autos que a embargante expressamente declarou na petição inicial dos embargos o valor que entende correto, qual seja, a quantia de R$ 462.506,44, conforme
IDs
, 215936697, além de juntar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo no ID 215934406.

Desse modo, foram preenchidos os requisitos estabelecidos
pelo art. 917, §3o, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título
, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

[Grifo nosso]

Assim,
rejeita-se a preliminar
suscitada pelo Banco apelante.

Assim, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Primeira apelante: da capitalização dos juros moratórios

A apelante sustenta que o Juízo a quo deixou de declarar a necessidade da exclusão dos encargos moratórios mensalmente capitalizados e cobrados.

Aduz que não há pactuação expressa da capitalização de juros no contrato, o que resulta em violação à tese firmada no Tema Repetitivo n.o 953 do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios é tema consolidado na jurisprudência, devido à inexistência de autorização legal para sua aplicação, bem como ressalta que inexiste qualquer previsão contratual quanto à cobrança de juros moratórios capitalizados, consoante comprova a cláusula de inadimplemento do contrato em exame.

Destaca que a incidência indevida da capitalização mensal sobre os juros moratórios extrai-se dos próprios cálculos apresentados pela apelada.

Assim, requer seja a sentença reformada para declarar que houve capitalização de juros não contratada pela Embargante-apelante, bem como confirmando a ilegalidade capitalização dos juros moratórios e determinando-se a aplicação de juros simples.

O Banco apelado, por sua vez, aduz que a capitalização dos juros foi expressamente pactuada entre as partes.

Além disso, assevera que não cabe falar em capitalização de encargos de mora, uma vez que se trata de meras alegações da embargante-apelante, sem comprovação da ocorrência.

Ademais, o Banco apelado ressalta que não há que se confundir a incidência de juros moratórios sobre o saldo devedor contratual com a capitalização de juros.

Pois bem
. Conforme asseverado na sentença objurgada, há expressa previsão da capitalização de juros no contrato pactuado entre as partes, conforme ID 215934403, p. 03.

No tocante à
capitalização de juros
em si, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é pela sua possibilidade, desde que pactuada nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017. Info 599).

E no que tange à semântica da “expressa pactuação”, cito entendimento também do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 -
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

3- Agravo regimental provido.”
(
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Ademais, quanto à alegada capitalização de encargos moratórios, verifica-se que a embargante-apelante sustenta suas alegações com base em planilha de cálculo, elaborada pelo próprio Banco do Brasil S/A para a execução da CDB, cuja página inicial conta com a seguinte descrição:

[...]

-JUROS DE MORA à taxa de 1% ao mês, debitados e capitalizados mensalmente.

[...] (ID 215934404, p. 01)

Porém,
a embargante-apelante não aponta qual seria o montante referente à capitalização mensal de juros de mora para a qual diverge e considera controvertida, requisito essencial conforme previsão do art. 917, §3o, do Código de Processo Civil c/c o art. 373, inciso I, do mesmo Código
,
in
verbis
:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título
, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

[...]

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

[Grifo nosso]

Desse modo, não há que reformar a sentença neste ponto, não assistindo razão à embargante-apelante.

2.Taxa de juros remuneratórios com base no INPC (IBGE)

O Banco apelante sustenta que o contrato preencheu todos os requisitos legais, não há abusividade, é válido, inexistem vícios de consentimento e se trata de ato jurídico perfeito ao qual deve ser aplicado o princípio do
pacta sunt servanda
.

No que tange à determinação da sentença de aplicação do IPCA para a correção monetária, para se afastar a dupla incidência de juros remuneratórios sobre a contratação, o Banco apelante aduz que a sentença deverá ser modificada para que a taxa de juros remuneratórias seja mantida com base no INPC (IBGE) praticada pela Instituição Financeira apelante.

A embargante-apelada, por sua vez, sustenta que não é possível a utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), como juros remuneratórios, conforme Súmula n.o 176 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a apelada assevera que, sabendo da impossibilidade de aplicação do CDI como juros remuneratórios – e mesmo moratórios –, o Banco adiantou-se pretendendo substituir o índice pelo INPC - Índice Nacional de Preço ao Consumidor -, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no lugar do IPCA determinado pela sentença.

Porém, a apelada ressalta que o INPC tem por objetivo a correção do poder de compra dos salários, através da mensuração das variações de preços da cesta de consumo da população assalariada com mais baixo rendimento.

Ou seja, o INPC é um índice de correção monetária, não um indexador para contratos bancários, visto que sua função é tão somente recompor o valor da moeda – e por isso é aplicável em correção monetária nos casos de mora.

Ademais, a apelada assevera que não há no contrato qualquer previsão de substituição do CDI por outra taxa ou índice correspondente, nem mesmo no caso de extinção deste, de modo que não pode o banco, arbitrariamente, alterar os termos contratuais a seu bel prazer.

Pois bem
. Ressai dos autos que na Cédula de Crédito Bancário, o Banco pactuou a incidência da taxa média de CDI sobre a taxa efetiva de juros remuneratórios de 8,99 % ao ano (ID 215934403).

Assim, verifica-se que a Instituição Financeira acresceu aos encargos financeiros de normalidade, a título de correção monetária, a taxa do CDI, o que é indevido, porquanto não pode o índice ser utilizado como fator de correção monetária.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA CDI. UTILIZAÇÃO COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. INADMISSIBILIDADE.
ÍNDICE QUE NÃO REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, MAS UMA REMUNERAÇÃO DEVIDA EM EMPRÉSTIMOS INTERBANCÁRIOS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A correção monetária não causa o ganho de capital pelo credor, mas apenas mantém inalterado seu patrimônio, evitando o enriquecimento do devedor, que deve devolver a quantia emprestada com preservação do valor real do patrimônio, que, naturalmente foi corroído pela inflação durante o período em que o dinheiro esteve à disposição do mutuário.

2.
Considerando que a correção monetária contempla índice que recompõe a desvalorização da moeda, a aplicação da taxa CDI a este título se mostra mesmo inadequada, em razão da sua própria natureza.

3. Recurso especial não provido.”

(REsp n. 2.081.432/SC, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, J. 29.08.23) [Grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176/STJ- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI
.

(N.U 1003801-56.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024) [Grifo nosso]

Desta feita, deve ser mantida a r. sentença que expurgou a incidência da correção monetária atrelada aos juros remuneratórios indexada pelo CDI da cédula de crédito bancário objeto da lide.

Porém, quanto à correção monetária a ser aplicada no lugar do CDI, com razão o Banco apelante ao pretender que seja substituída pelo INPC, no lugar do IPCA.

Isso porque, perante a ausência de pactuação de outros índices de correção monetária, no lugar do CDI deve ser aplicada a correção monetária pelo INPC, conforme entendimento jurisprudencial a seguir externado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO INADIMPLEMENTO –
INDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – UTILIZAÇÃO DO “INPC” DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL
– APLICAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual (...) (STJ – Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1079466/RJ - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI –
Julg
. 26.2.2019).

2.
Inexistindo no contrato estipulação sobre o índice aplicável para o cálculo da correção monetária, é correta a utilização do INPC conforme fixado pela sentença.

3. Havendo previsão contratual de multa moratória esta deve ser aplicada, nos parâmetros estipulados pela legislação vigente que prevê percentual de 2%.

(N.U 0005635-19.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021,
Publicado
no DJE 08/07/2021) [Grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO.
ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL
. MULTA DE MORA. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento.”
( REsp
1.651.957/
MG ,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 30.3.2017)

2.
No caso dos autos, não consta do contrato o índice a ser aplicada para correção monetária, de forma que deve ser mantido o INPC conforme fixado na sentença de primeiro grau.

3. Havendo previsão contratual de multa moratória, e, comprovado que o valor obedece aos parâmetros legais, o credor tem direito ao recebimento. 4. Sentença reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - AC: 00195365720138110002 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020) [Grifo nosso]

Desse modo, assiste razão ao Banco apelante e a sentença deve ser reformada para substituir a correção monetária em IPCA pelo INPC.

3. Ausência de cobrança de comissão FLAT e legalidade dos encargos moratórios e demais taxas

O Banco apelante sustenta que, apesar da sentença ter determinado a exclusão da comissão “Flat” 1%, não haveria nenhuma cobrança desta comissão.

Aduz que, apenas para efeito de esclarecimentos, a comissão “Flat” é instituída para remunerar o serviço de assessoria financeira na seleção de linha de crédito.

Ressalta que, geralmente, quando ocorre a cobrança é estabelecida em 1% sobre o valor do contrato, que não representa desequilíbrio econômico, portanto, ainda que fosse aplicada não seria abusiva sua cobrança.

Porém, assevera que, no caso em exame, a mencionada comissão nem sequer foi cobrado.

A embargante-apelada, por sua vez, assevera que, diferentemente do alegado pela Instituição Financeira apelante, consta no contrato a cobrança da referida comissão.

Pois bem
. Ressai da Cédula de Crédito Bancário que a
Comissão “Flat”
incidiu na operação de crédito ao montante de 0,01% (um centésimo por cento) sobre o crédito concedido, nestes termos:

[...]

Comissão Flat: 0,01% (um centésimo por cento), sobre o crédito concedido.

[...]

COMISSÃO FLAT – Além dos encargos financeiros pactuados, pagarei(emos) ao BANCO DO BRASIL S.A., por conta da assessoria na seleção e adequação da linha de crédito, conforme minha(nossa) solicitação, Comissão Flat no percentual de 0,01 % (UM CENTÉSIMO POR CENTO), calculada sobre o valor do crédito concedido e exigida na data de sua primeira liberação.

(ID 215934403, p. 01 e 04) [Grifo nosso]

Assim, ressai dos autos que o contrato expressamente aponta a incidência da Comissão Flat ao mútuo, diferentemente do sustentado pela Instituição Financeira apelante, em que pese ser em percentual menor do que declarado na sentença.

Por outro lado, verifica-se, também, que o Banco apelante não se desincumbiu do ônus (
art. 373, II, do Código de Processo Civil
) de comprovar que os serviços vinculados à Comissão “Flat” foram efetivamente prestados ao mutuário.

Embora a cobrança da Comissão Flat não seja, em princípio, ilícita, o certo é que ela se destina a remunerar a instituição financeira mutuante pelo serviço na abertura ou renovação do crédito no contrato de financiamento, quais foram os serviços de assessoramento prestados à mutuária que justificassem a cobrança da comissão controvertida.

Assim, não tendo o apelante apresentado no momento oportuno provas de que os serviços foram efetivamente prestados, a sentença também deve ser mantida neste ponto.

Neste sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INÉPCIA INICIAL, PEDIDO GENÉRICO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS – MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA FRENTE AO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA-FÉ CONTRATUAL – TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) – LEGALIDADE, EM SE TRATANDO DE PESSOA JURÍDICA –
TARIFA DE COMISSÃO FLAT – ILEGALIDADE NO CASO DOS AUTOS – POIS EMBORA PREVISTA NOS CONTRATOS, NÃO RESTOU DEMONSTRADO PELO BANCO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, QUE OS SERVIÇOS A ELA VINCULADOS FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS
- ANTE O RECONHECIMENTO DAS ABUSIVIDADES, NECESSÁRIA A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 16a C. Cível - 0000489-18.2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCO ANTONIO MASSANEIRO - J. 30.08.2021)

(TJ-PR - APL: 00004891820208160001 Curitiba 0000489-18.2020.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Marco
Antonio

Massaneiro
, Data de Julgamento: 30/08/2021, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2021)
[Grifo
nosso]

CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato
c.c
. repetição de indébito – Sentença vergastada que analisou todos os argumentos deduzidos na pretensão inicial – Preliminar de nulidade em razão de suposta ausência de prestação jurisdicional afastada – Cerceamento de defesa inocorrente - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo no 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade não reconhecida - Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença – Existência de cláusula expressa prevendo a capitalização mensal de juros no contrato no 313.110.392 – Inexistência de previsão da capitalização de juros nos contratos
nos
. 313.106.216 e 313.110.764 – Expurgo do anatocismo ilícito determinado -
Cobrança de "comissões flat" - Possibilidade de cobrança desde que a prestação do serviço esteja efetivamente comprovada – Hipótese inocorrente
– Procedência em parte redimensionada nesta instância ad quem – Recurso dos autores provido em parte e recurso do réu improvido.”

(TJ-SP - AC: 10276385020208260564 SP 1027638-50.2020.8.26.
0564 ,
Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 28/06/2021, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2021)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU – 1.) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES PELA AUTORA – NÃO CONSTATAÇÃO – RAZÕES RECURSAIS DO RÉU QUE COMBATEM DE FORMA ESPECÍFICA E ADEQUADA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA - 2.) PEDIDO DE QUE OS JUROS DE MORA INCIDAM A PARTIR DA CITAÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO - 3.) REVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – 4.) TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) – LEGALIDADE, EM SE TRATANDO DE PESSOA JURÍDICA – 5.)
TARIFA DE COMISSÃO FLAT – ILEGALIDADE NO CASO DOS AUTOS – POIS EMBORA PREVISTA NOS CONTRATOS, NÃO RESTOU DEMONSTRADO PELO BANCO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, QUE OS SERVIÇOS FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS, NEM TAMPOUCO DE QUE AS LINHAS DE CRÉDITO CONTRATADAS EXIGISSEM A PRESTAÇÃO DE TAL SERVIÇO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA DE COMISSÃO FLAT – MANUTENÇÃO – SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO BANCO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DE FORMA IGUALITÁRIA ENTRE AS PARTES.RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJPR - 13a
C.Cível
- 0000183-52.2020.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO ANTONIO MASSARO - J. 04.12.2020)
[Grifo
nosso]

Por outro lado,
no que tange ao afastamento da incidência dos juros remuneratórios
de 8,99 % ao ano, prevista no contrato (ID 215934403, p. 01), com razão o Banco Apelante ao defender sua manutenção, sob o argumento de não ser abusiva, nos termos da Súmula n.o 382 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme o teor do enunciado da Súmula no. 596/STF e, ademais, a estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso, nos termos da Súmula n.o 382 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula n.o 596/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.o 382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.

[Grifo nosso]

Assim,
a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais
, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Em relação ao excesso, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

Assim, no caso em exame, constata-se que o percentual de 8,99 % ao ano nem sequer chegou ao patamar de 12% e, portanto, não há que falar em exclusão deste percentual ao crédito em execução, devendo também a sentença ser reformada para se manter o percentual contratado
.

E no que tange à determinação da sentença de que aos encargos moratórios deverão incidir correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, o Banco Apelante sustenta que estes percentuais já estavam sendo seguidos e aplicados, conforme previsão contratual e que foi o cobrado nos autos da execução e, por conseguinte, não há que falar em ilegalidade ou sucumbência da Instituição Financeira quanto a estes encargos.

Ressai dos autos que também assiste razão à Instituição Financeira apelante, conforme se extrai da seguinte previsão do contrato em execução:

[...]

b)
JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, OU FRAÇÃO, INCIDENTES SOBRE O VALOR INADIMPLIDO
;

c
) MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO), CALCULADA E EXIGIDA NOS PAGAMENTOS PARCIAIS, SOBRE OS VALORES AMORTIZADOS, E NA LIQUIDAÇÃO FINAL, SOBRE O SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA
.

[...] (ID 215934403, p. 05) [Grifo nosso]

Nesse sentido, destaca-se também o teor da Planilha de Cálculo juntada pelo Banco Apelante à execução:

[...]

INADIMPLEMENTO:

-ENCARGOS BÁSICOS com base na variação de INPC-IBGE, debitados e

capitalizados mensalmente;

[...]

-MULTA CONTRATUAL de 2% sobre o saldo devedor final

-JUROS DE MORA à taxa de 1% ao mês, debitados e capitalizados mensalmente.

[...] (ID 215934404, p. 01) [Grifo nosso]

Desse modo, não há que falar em abusividade ou ilegalidade do contrato e da dívida, neste ponto, uma vez que a incidência de juros de mora em 1% ao mês e multa de 2%, além da correção monetária dos encargos moratórios pelo INPC, foram aplicados pela Instituição Financeira ao crédito em execução.

Porém, conforme asseverado, o montante a ser afastado, em relação à Comissão FLAT, é de 0,01% e não de 1%, o que resulta no parcial provimento do pedido de reforma pelo Banco Apelante quanto à esta Comissão, apenas para determinar o correto percentual em relação à sua exclusão do crédito
.

Verbas sucumbenciais

Ambos os apelantes sustentam teses se insurgindo quanto à condenação em verbas sucumbenciais, especialmente quanto aos honorários advocatícios compensados.

A embargante-apelante assevera que a sentença, indevidamente, ao determinar que cada parte pague seu advogado, acabou por compensar os honorários entre si, prática vedada pelo atual Código de Processo Civil.

Desse modo, sustenta que o Banco apelante deve ser condenado a pagar os honorários advocatícios, ao advogado da embargante-apelante, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Além disso, quanto às custas e despesas processuais, a embargante apelante sustenta que decaiu apenas em parte mínima de seus pedidos e, assim, o ônus
da
sucumbência deve ser integralmente repassado à Instituição Financeira.

O Banco apelante, por sua vez, sustenta que a embargante-apelante deve ser condenada à integralidade das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios.

Pois bem
. Conforme o teor
do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil
, é vedada a compensação de honorários, ainda que se determine fixação “pro rata” das verbas sucumbenciais em caso de sucumbência recíproca, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
.

[...]
[Grifo
nosso]

No caso em exame, uma vez que a sentença deve ser reformada, verifica-se que serão mantidos apenas os pedidos da embargante-apelante quanto à exclusão da incidência do CDI aos encargos financeiros; e a parcial exclusão da comissão FLAT, pois reduzida para 0,01%, conforme previsto no contrato.

Desse modo, constata-se que o Banco apelante decaiu apenas em parte mínima quanto aos pedidos postulados pela embargante-apelante e, assim, nos termos do
art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil
, a embargante-apelante, Indústria de Embalagens Estrela Descartáveis LTDA., deve ser condenado integralmente aos ônus sucumbenciais das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, § 2o, do mesmo Código
, ficando a cobrança da apelada condicionada ao disposto no
art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
, diante da assistência judiciária gratuita concedida nos autos,
in
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

[...]

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

[...]

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por Indústria de Embalagens Estrela Descartáveis LTDA. e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, quanto ao recurso interposto por Banco do Brasil S/A, conheço e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e manter apenas a exclusão da Comissão Flat de 0,01 % e a exclusão do Certificado de Depósito Interbancário (CDI
) sobre
a taxa efetiva de juros remuneratórios.

Por fim, com fulcro nos
arts
. art. 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, reformo a sentença para afastar a condenação do apelante Banco do Brasil S/A em verbas sucumbenciais e honorários advocatícios, invertendo-se integralmente este ônus à embargante-apelante Indústria de Embalagens Estrela Descartáveis LTDA., com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, diante da assistência judiciária gratuita concedida nos autos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Desse modo,
primeiramente,
no que tange à alegação de omissão em relação à capitalização dos juros moratórios
,
não assiste razão à parte embargante.

Isso
porque
, ressai da decisão recorrida supracitada, diferentemente do suscitado pelo embargante,
que
o acórdão embargado
expressamente enfrentou e fundamentou a decisão quanto
à

tese da
recorrente a respeito da
necessidade de se excluir a capitalização dos juros moratórios
, nos termos do enunciado da
Súmula n.o
539, do Superior Tribunal de Justiça
; à tese firmada no
REsp.
1.388.972/SC
, além dos
arts
.
373, inciso I, e 917, § 3o, do Código de Processo Civil
.

No que concerne à alegação de contradição a respeito da
reforma da sentença para afastar a condenação do Banco, ora embargado, em verbas sucumbenciais e honorários advocatícios
,
destaca-se que

o Acórdão embargado
inverte
u
integralmente o ônus sucumbencial em desfavor da ora embargante,
em razão do Banco ter decaído em parte mínima dos pedidos da exordial
.

Destaca
-se
da
petição
inicial
dos embargos à execução,
os seguintes pedidos postulados pela ora embargante:

[...]

b)
Declarar a nulidade da capitalização de juros moratórios
, tendo em vista a sua ilegalidade e ausência de pactuação;

c)
Reconhecer a abusividade da cobrança da comissão flat
devido à ausência de comprovação do serviço;

d)
Determinar o decote dos valores lançados a título de inadimplemento, ante a descaracterização da mora;

e)
Determinar a devolução dos valores exigidos a maior e indevidamente, na forma da planilha apresentada;

[...]

g)
Acatar o demonstrativo de débito apresentados pela Embargante, bem como todos os seus expedientes de cálculo, tornando-se este a quantia R$ 462.506,44
(quatrocentos e sessenta e dois mil, quinhentos e seis reais e quarenta e quatro centavos);

[...]
(ID
215936697
, p. 24
)

A sentença, por sua vez,
acolheu em parte os pedidos da exordial, para:

[...]

alterar o contrato no 868.710.334,
e
aplicação
da taxa de juros remuneratórios com base no IPCA
,
excluindo a comissão flat 1% e a encargos financeiros CDI
– Id no 140976034 - pág. 03 e encargos moratórios deverá incidir a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, nada mais.

[...] (ID
215934429)

O Acórdão embargado, por sua vez,
reformou a sentença p
ara:

Substituir a correção monetária
dos juros remuneratórios para o INPC, no lugar do IPCA.

Cor
rigir
o percentual da comissão Flat
, de 1% para 0,01%, mas mantendo sua exclusão.

Aplicação da taxa de juros remuneratórios conforme pactuado no contrato, no montante de 8,99% ao ano
.

No que tange à determinação da sentença de que aos encargos moratórios deverá incidir a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, o Acórdão acatou a tese do Banco, ora embargado, no sentido de que esta determinação já estava sendo seguida e aplicada conforme previsão contratual e, assim, não haveria que se falar em ilegalidade ou sucumbência da Instituição Financeira a respeito.

Desse modo, verifica-se que a ora embargante, ao final, ob
teve a manutenção
dos seguintes pedidos
revisionais
:

A
busividade da cobrança da comissão flat
.

Afastamento
do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como juros remuneratórios
.

Por conseguinte, com razão
parcial
a embargante, uma vez que, neste caso,
não se trata de mero decaimento mínimo dos pedidos
, sendo
necessário, em decorrência da constatação da sucumbência recíproca,
não a inversão integral do ônus, mas a redistribuição proporcional d
os ônus sucumbenciais,
nos termos do
art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil
, fixad
o
s na proporção de
5
0% em desfavor
do Banco
embargado
e
5
0% em
desfavor da
ora
embargante
, devendo a verba honorária ser calculada
em 10%
sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 2o, do mesmo Código
.

Diante do exposto, conheço
dos Embargos de Declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, com efeitos infringentes,

apenas para
sanar a contradição apontada e
redistribuir as verbas sucumbenciais, para que as custas processuais e honorários advocatícios sejam fixados na proporção de
5
0% em desfavor
da ora embarg
ante
e
5
0% em desfavor do
Banco ora embargado
, devendo a verba honorária ser calculada
em 10%
sobre o valor da condenação
e suspensa a exigibilidade
das verbas sucumbenciais
, quanto à embargante, nos termos do art. 98
, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024